Tribunal: TJBA
Processo: 8052348-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052348-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE MARIA RIBEIRO MATOS

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE CANCELAMENTO DO PLANO E NEGATIVAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. AGRAVO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO DE 1º GRAU E MANTER INTEGRALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA: SUSPENSÃO DA COBRANÇA; VEDAÇÃO DO CANCELAMENTO; IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO; MANUTENÇÃO DA MULTA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender cobrança de coparticipação no valor de R$ 16.693,01, decorrente de procedimento médico realizado pela agravante.

2.

A liminar recursal havia suspendido a cobrança, vedado o cancelamento do plano e impedido a negativação. A Fundação Sistel opôs embargos de declaração contra a decisão liminar, posteriormente prejudicados ante a análise colegiada que a substituiu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar:

3.

(i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança da coparticipação, impedir o cancelamento do plano e vedar a negativação da usuária;
(ii) se a cobrança de coparticipação de mais de R$ 16 mil foi adequadamente informada e é proporcional ao procedimento realizado;

4.

(iii) se incide o Código de Defesa do Consumidor diante da atuação da operadora Bradesco Saúde;

5.

(iv) se os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar possuem objeto útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A concessão de tutela suspensiva exige probabilidade do direito e perigo de dano (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). A tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade (art. 300 do CPC).

4.

Os documentos apontam indícios de falta de informação clara e prévia sobre os custos da coparticipação, desproporção entre o procedimento realizado e o valor exigido, e expectativa contratual incompatível com cobrança superior a R$ 16 mil. Há relação jurídica envolvendo operadora privada (Bradesco Saúde), submetida às normas consumeristas.

5.

Os riscos de cancelamento do plano, interrupção de tratamento e eventual negativação caracterizam perigo de dano concreto. A medida é reversível.

6.

Os embargos de declaração ficam prejudicados, por perda superveniente do objeto, diante da substituição integral da decisão liminar pelo julgamento do agravo. As alegações de inaplicabilidade do CDC e regime de autogestão não configuram vício, tratando-se de divergência interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Agravo de instrumento provido para
reformar a decisão de 1º grau
e
manter integralmente a tutela de urgência concedida
, consistente em: suspensão da cobrança da coparticipação; vedação do cancelamento do plano; impedimento de negativação; manutenção da multa fixada.
Embargos de declaração da Fundação Sistel declarados prejudicados.

Teses de julgamento:

1.

A falta de informação clara e prévia sobre valores de coparticipação e a aparente desproporção entre o procedimento médico e o custo repassado ao usuário configuram probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência.

2.

Presentes riscos de cancelamento do plano, interrupção do tratamento e negativação, impõe-se preservar a continuidade assistencial até julgamento definitivo.

3.

A atuação de operadora privada com fins lucrativos atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Embargos de declaração opostos contra decisão liminar colegiadamente substituída ficam prejudicados por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 8055745-71.2024; TJ-BA, AI 8016893-75.2024; TJMG, AI 1.0604.17.002656-0/001; TJ-MG, AI 0883258-32.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8052348-67.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
ELIANE MARIA RIBEIRO MATOS
,

e, como
A
GRAVADOS
,

BRADESCO SAÚDE S/A
e
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

DAR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.